Tribunal: TJES
Processo: 0019027-75.2016.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019027-75.2016.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NILCEA CARVALHO MIRANDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em razão da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilcea Carvalho Miranda contra o Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Bruno Carvalho Miranda, determinando ao ente público o custeio da medida. As partes não interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser obrigado a custear a internação compulsória do paciente, considerando a insuficiência de recursos extra-hospitalares e o direito à saúde previsto na Constituição Federal e na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir a saúde, por meio de políticas públicas, com acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, o que inclui o fornecimento de tratamentos adequados, inclusive para doenças mentais.

A Lei nº 10.216/2001, que regula os direitos das pessoas com transtornos mentais, prevê a possibilidade de internação, inclusive compulsória, quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, como no caso dos autos, em que laudos médicos demonstram a necessidade da internação compulsória para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Precedente do TJES ratifica o entendimento de que a internação compulsória, quando respaldada por laudos médicos que atestam a insuficiência de tratamentos ambulatoriais, deve ser garantida, inclusive pelo custeio do Estado, em cumprimento ao dever de assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O Estado possui o dever de custear a internação compulsória de paciente portador de transtornos mentais quando os laudos médicos indicarem a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a medida for imprescindível para a proteção da saúde e da vida do paciente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019027-75.2016.8.08.0012

PARTES:
NILCEA CARVALHO MIRANDA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
3
ª VARA
CÍVEL,
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilcea Carvalho Miranda

em face do Estado do Espírito Santo e outros
,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a custear a internação compulsória de Bruno Carvalho Miranda.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado, objetivando a internação compulsória de Bruno Carvalho Miranda.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial, pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

Ademais, a Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Em suma, demonstrada a imprescindibilidade da medida, mister a confirmação da sentença que impôs ao requerido o cumprimento da obrigação.

É o entendimento deste órgão fracionário:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 0000346-40.2021.8.08.0058, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2023).

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)